Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da revogação do mandato outorgado à advogada que patrocinava os agravantes – Dra. Terezinha Soares Bonfim (OAB/DF 26.007)[1], proceda a Secretaria às anotações cabíveis, e, em seguida, oficie-se ao eminente Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual deles no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por eles constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pelos recorrentes. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37425723 (fls. 134/135).